Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008432-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (EMBARGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), RENATA BONI CUNHA - CPF: 731.147.909-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE ASSIS WERNER - CPF: 415.418.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON BUBA CRUZ - CPF: 503.202.469-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GARGANTINI - CPF: 742.189.139-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1008432-71.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.
Embargante:
Clara Werner.

Embargado:
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - P
ENHORA
ON LINE
EM CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL -

– NÃO COMPROVAÇÃO –

DESPROVIDO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REEXAME

– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1008432-71.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.
Embargante:
Clara Werner.

Embargado:
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Clara Werner,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara,

que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento

interposto pela executada , ora embargante, em que se objetivava a reforma da decisão a
quo
que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora sobre o numerário bloqueado.

Inconformada, sustenta que o v. acórdão padece de omissão

quanto ao argumento apresentado quanto à violação a teoria do mínimo existencial, porque não foi garantido percentual de renda para subsistência da embargante.

Aponta, ainda, omissão e obscuridade quanto à penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, questionando a impenhorabilidade do numerário.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim de

que seja sanado o vicio apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1008432-71.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.
Embargante:
Clara Werner.

Embargado:
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.

V O T O

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, a embargante assevera que o v. acórdão apresenta omissão quanto à ausência de pronunciamento no tocante à inobservância ao mínimo existencial e impenhorabilidade de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Nesse contexto, baldados os argumentos vertidos, todo o arrazoado trazido pela embargante nas razões recursais aponta o inconformismo com o resultado do v. acordão embargado, que ratificou
in totum
a decisão
a quo
que

manteve a penhora

de valor constrito em sua conta bancária.

Deveras, o voto condutor afastou a tese da executada, ora embargante, quanto à impenhorabilidade do numerário porque a executada não comprovou que o quantum bloqueado refere-se a verba de natureza salarial.

Consignou-se que “
a agravante não comprovou que os valores bloqueados são oriundos de verbas salariais, vez que não juntou o extrato bancário das contas atingidas pelos bloqueios, cingindo-se em colacionar apenas carteira de trabalho e holerites empregatícios, o que não é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade dos valores, ainda que limitados à quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, porquanto, não demonstra que são oriundos de conta poupança ou que a constrição recaiu diretamente sobre saldo/valor de natureza salarial, ou, de qualquer modo, referem-se à única reserva monetária do devedor.”

Desta feita, não demonstrado o caráter alimentar da verba, não há que se falar em violação à teoria do mínimo existencial, tampouco impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários mínimos.

Como consignado na ementa do voto condutor, é ônus da parte executada a comprovação de que o bloqueio online incidiu sobre verba de natureza salarial, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, ao que se afigura, a embargante não aponta qualquer vicio no acordão embargado a ser sanado pela via dos embargos, porquanto foi claro e pronunciou expressamente quanto a questão controvertida, tratando-se a irresignação de mero inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que

não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – PENHORA – ALEGADA VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a penhorabilidade salarial.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados
.” -(RED n.

1017209-79.2023.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,)

Logo, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024